Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708396-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SANTOS ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Marcelo Santos Almeida contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal referente à prática de atos demolitórios da sua residência, situada no Condomínio JK Ville/Ouro Verde, Lote 190, Setor de Chácaras Magna às margens da DF 001, KM 82- Setor Habitacional Vicente Pires/DF. 2. Sustenta, em suma, que a construção está localizada em área particular, uma vez que o terreno pertencia à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Toro ou do Brejo, às margens da DF 001, Km 82 - Setor Habitacional Vicente Pires/DF. 3. Informa que adquiriu o lote no 190 no condomínio JK Ville, no setor de chácaras Magna, às margens da DF 001, Km 82, por meio de cessão de direitos e imediatamente começou a construir e a residir no local com sua família. 4. Afirma ter sido surpreendido, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de defesa, com a operação arbitrária dos agentes do DF Legal, os quais efetuaram diversas demolições na região, permanecendo 29 edificações no local. 5. Defende que teria ocorrido o descumprimento da ADPF no 828 do STF (suspensão de despejos e desocupações coletivas até 31 de março de 2022) e apresenta considerações sobre algumas liminares deferidas em situações semelhantes ao caso concreto apresentado. 6. Pede a concessão de liminar para que sejam suspensos quaisquer atos demolitórios em relação a sua residência e, no mérito, a concessão da segurança, determinando que o impetrado promova a abertura do devido processo legal para a demolição das edificações, nos termos da lei, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. 7. Custas (ID o 33627987 e no 33627986). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte mediante prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O impetrante se insurge quanto à possibilidade de ter a sua residência demolida, mesmo se tratando de área que sustenta ser particular, em razão de procedimento administrativo em que não teria sido observado o devido processo legal, pois informa não ter sido notificado, tampouco oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 12. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera do Administrador Público e substituir sua função de regularização fundiária, pois se trata de ato discricionário e sujeito a processo administrativo para verificação das exigências legais. 13. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial: “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 14. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 15. O autor não comprovou a autorização do Poder Público para erigir edificação na área objeto da demanda, razão pela qual surge o exercício do poder de polícia, que autoriza, inclusive, embargo às obras e a subsequente demolição da construção ilegal. 16. Tanto em área urbana, quanto em área rural, as obras só podem ser iniciadas após a concessão prévia de licença pela Administração Pública. A análise é objetiva e, por isso, as condições pessoais dos moradores não interferem no exame da ocupação. 17. Apesar de sustentar que se trata de área particular, na matrícula do bem constam várias averbações noticiando a existência de demandas judiciais que, em sua maioria, tramitam no âmbito da Justiça Federal, conforme se observa no ID no 33627991. 18. A documentação que instrui a petição inicial, em juízo de cognição sumária, se mostra insuficiente para demonstrar que o terreno objeto da controvérsia de fato é uma unidade particular, tampouco comprovam a regularidade da edificação. 19. As cessões de direitos e obrigações apresentadas pelo impetrante corroboram o fato de que na verdade se trata de posse precária ou mera detenção. É de notório conhecimento que a área denominada “Colônia Agrícola 26 de Setembro” trata-se de invasão com características urbanas em região poligonal da Floresta Nacional, que é unidade de conservação ambiental com proteção jurídica especial. 20. A área mencionada pelo autor se refere ao loteamento supracitado, delimitada pela Rodovia DF 001 e pela via Estrutural, conforme se depreende das fotografias anexadas ao ID no 33628003, págs. 1-4 e do mapa topográfico de ID no 33627998. 21. Este Tribunal de Justiça entende que a ocupação indevida de área pública, mesmo no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito à moradia (CF, art. 6o) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular 22. Precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1029958, 20140110865426EIC, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 71/76 e Acórdão no 973324, 20160110107494APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422. 23. Várias controvérsias já foram submetidas à apreciação deste Tribunal de Justiça sobre a mesma matéria e há discussão quanto à natureza e à titularidade da área, se pública ou particular, pertencente à União ou ao Distrito Federal, dentre outras. 24. Em diversos precedentes constatou-se que a área em discussão na verdade é pública, o que autoriza a imediata demolição das edificações nela erigidas, conforme preceitua o art. 133, §4o da Lei 6.138/2008, pois os atos emanam da autoexecutoriedade do Poder de Polícia próprio da Administração Pública. 25. Precedente: TJDFT Acórdão no 1393496, 07056601020208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Mesmo que haja eventual possibilidade de regularização da área onde o imóvel do impetrante está situado, no atual momento, a edificação que se pretende a proteção contra o ato demolitório padece de legalidade. Logo, surge para a Administração Pública, no uso regular do poder de polícia, determinar a demolição de construções que estejam em desacordo com os normativos de regência. 27. A possibilidade de adoção de algumas providências para a regularização do imóvel não garante, necessariamente, que a unidade será regularizada, uma vez que a fração do bem pode situar-se em espaço que inviabilize a construção para fins de moradia, a exemplo das áreas destacadas para proteção ambiental. 28. Ainda que se tratasse de terreno particular, a inexistência de prévia autorização da Administração Pública para que fosse providenciada edificação na área que foi objeto de parcelamento urbano aparentemente informal, já é suficiente para legitimar a atuação repressiva das autoridades responsáveis pela organização e preservação da ordem urbanística, enquanto direito difuso. 29. Precedente: Acórdão no 1356039, 07151516120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Logo, há mitigação da aplicação do art. 3o da Lei no 14.216/2021 e consequentemente da ADPF 828. 30. O STF, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental e concluiu que os critérios contidos na Lei no 14.216/2021 devem prevalecer sobre os termos da decisão judicial, conforme acórdão publicado em 10/2/2022. Por oportuno, confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) [grifado na transcrição]. 31. É questionável o enquadramento do impetrante nos critérios legais e nos requisitos da ADPF 828, já que ocupa irregularmente área de sensibilidade ambiental, fato que impede, inclusive, eventual acolhimento do pedido de retenção das benfeitorias realizadas, por não ser possuidor, mas mero detentor da área. 32. Todavia, como não há prova pré-constituída ou indícios suficientes da atuação do Poder Público na região, inviável que o impetrante se valha da proteção temporária da referida ADPF (31/3/2022). 33. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do reexame da matéria e da posterior análise da eventual ilegitimidade passiva do impetrado, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 34. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 35. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 36. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 37. Concluídas as diligências, intime-se a União, por meio da sua Advocacia Geral para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse na causa. 38. Oportunamente, retornem-me os autos. 39. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO